Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0713398-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por THIAGO MACHADO DE CARVALHO E OUTRO em favor de PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL, em face do mandado de prisão preventiva expedido pela Juíza de Direito Substituta da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (Num. 70579919 - Pág. 14), haja vista a condenação do Paciente à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal (Num. 70579921 - Pág. 4). Sustentam os Impetrantes que a prisão em questão é manifestamente ilegal, pois contraria a Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução no 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça. Argumentam que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha autorizado a execução provisória da pena, jamais determinou a prisão imediata do sentenciado, sobretudo em regime mais gravoso que o imposto na sentença condenatória. Acrescentam que o Paciente “permaneceu solto durante todo o processo, teve assegurado na sentença o direito de recorrer em liberdade e não representa qualquer risco que justifique a adoção de uma medida coercitiva extrema para início do cumprimento da sanção que lhe foi imposta.” (Num. 70579918 - Pág. 6). Pleiteiam a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, evitando-se, até mesmo, a sua prisão durante o fim de semana. É o breve relatório. Não há qualquer justificativa para a apreciação do pedido formulado pelos Impetrantes no Plantão Judicial, a ponto de se justificar a atuação do Plantonista Judicial, até a próxima segunda-feira. Com efeito, o pedido de revogação da prisão preventiva foi submetido ao Juiz Plantonista da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que determinou a remessa dos autos ao Juízo natural, com fulcro no art. 120, I, do Provimento Geral da Corregedoria (Num. 70579919 - Pág. 19), uma vez que o pleito já fora apreciado pelo Juízo competente. Outrossim, nos termos da Portaria GPR 163, de 25 de março de 2025, que regula o presente plantão, somente serão analisadas no Plantão Judicial de 2a instância as medidas que, com caráter urgente, são inadiáveis ou que incorram em risco de perecimento do direito e não tenham sido apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações (art. 4o, § 2o). Confira-se, a propósito, o artigo 4o da Portaria mencionada: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos). Ante o exposto, determino a normal conclusão do Feito, durante o expediente regular da Corte, ao Juiz natural da presente medida, o eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial